Tribunal: TJBA
Processo: 8077083-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077083-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS (OAB:BA31341-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: MISAEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): MATHEUS ALVES TORRES (OAB:BA36282-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE. INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$10.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a cessação de descontos indevidos em conta corrente, condenou à repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em favor de consumidor idoso, beneficiário do INSS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento; se restou comprovada a contratação do empréstimo e, em caso negativo, se cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado se mostra adequado. III. Razões de decidir 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe, porquanto os autos estavam devidamente instruídos com prova documental suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral. 4. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipervulnerabilidade do autor, reconhecida sua condição de idoso e aposentado, diante da ausência de demonstração de contratação válida. 5. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado, limitando-se a telas sistêmicas e extratos bancários, o que não comprova a regularidade da avença, sendo cabível a inversão do ônus da prova. 6. Configurada falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, impõe-se a manutenção da condenação à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 mostra-se proporcional, considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, a reiteração dos descontos indevidos e o caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato assinado impossibilita a comprovação da contratação, autorizando a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos com prova documental. 3. É cabível a indenização por danos morais diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.295.948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2011; STJ, REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR (Tema Repetitivo 466); STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8077083-98.2024.8.05.0001; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorrido: Misael de Jesus Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator